Tribunal: TJPA
Processo: 0802273-68.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802273-68.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: EDINADIA LIMA SALES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PACIALMENTE PROVIDA.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo município contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de serviços médicos, e o condenou em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado;

2.
O STF, no julgamento do Tema 1.002, firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra;

3
. Nos casos em que o valor da causa é inestimável ou irrisório, o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível, conforme preconiza o art. 85, § 8º, do CPC; hipótese que se enquadra na exceção do Tema 1076 do STJ;

4.
Considerando que a ação em tela visa assegurar direitos constitucionais à vida e à saúde, com proveito econômico inestimável, mostra-se pertinente a fixação dos honorários advocatícios por critérios de equidade.

5.
Recurso provido em parte para reformar a decisão quanto aos honorários sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa;

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/05/2024 a 05/06/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
(Id. 15204768) contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira (Id. 15204766), que nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, julga procedente o pedido
, ratificando os termos da tutela provisória de urgência deferida, que determinou
ao
ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA,
que adotassem as providências cabíveis quanto aos serviços médicos necessitados pela parte autora, qual seja, cateterismo cardíaco
, bem com, condenou o município de Altamira a honorários sucumbenciais fixados em 10 (dez por cento) do valor da causa.

O Município de Altamira interpôs o presente recurso
requerendo a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Aduz que a Defensoria Pública não faz jus a condenação arbitrada pelo juízo quanto a ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o elevado valor da presente causa, a qual, foi cumprida integralmente.

Diz ser explicita a intenção de enriquecimento ilícito da Defensoria Pública do Estado do Pará, órgão responsável por assistir pessoas hipossuficiente, propondo diversas ações contra os entes federativos e todas com os valores da causa de modo injustificado. Requer a reforma da sentença e a condenação da Defensoria Pública em litigância de má-fé.

Argumenta ser necessário atentar ao Tema 1.076 dos recursos repetitivos, já se encontrando pacificado perante o Supremo Tribunal de Justiça, que decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 15204773).

Ministério Público nesta instância deixou de manifestar-se pela ausência de interesse (Id. 16151706).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de ação ajuizada por Edinalda Lima Sales, que diagnosticada com “
Doença Cardiovascular não especificada
” (CID 10 I51.6), sendo prescrito a realização de “
Cateterismo Cardiaco
”.

A tutela de urgência (Id. 15204735) restou deferida nos seguintes termos:

(...) “
Ante o exposto
, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
a tutela provisória de urgência para determinar ao
ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA,
por intermédio de seus órgãos competentes,
que adotem as providências cabíveis a fim de providenciar, no prazo máximo de
72 (setenta e duas) horas
,
dos serviços médicos necessitados pela parte autora, qual seja, cateterismo cardíaco, no Hospital Regional Público Transamazônico, se existente estrutura/vaga/leito para recebimento e realização do tratamento/ procedimento/exame/acompanhamento necessitado pelo Requerente, ou, caso inexistente profissional da especialidade médica necessária e/ou estrutura/vaga/leito, e/ou venha a se constatar insuficiente tal especialidade médica e/ou a estrutura de tal Hospital/Nosocômio para atender de forma suficiente a realização do tratamento/ procedimento/ exame/ acompanhamento necessitado pelo Requerente e/ou a especificidade do quadro clínico do Requerente”.

A sentença recorrida, confirmou a tutela de urgência nos seguintes termos:

(...) “
Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso III, do CPC).

Sem custas nos termos do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93 e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Deixo de condenar o Estado do Pará em honorários, porquanto a parte Autora encontra-se assistida pela Defensoria Pública, situação que a priori desautoriza a condenação em honorários de sucumbência à Fazenda Pública Estadual conforme precedentes no âmbito do STJ (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2067907 - PE 2022/0033489-2; Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, Órgão Julgador Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça) e do E.TJPA (12664204, 12664204, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-14). Vale mencionar que o tema está afetado para julgamento no STF (Repercussão Geral RE- 1.140.005; Rel. MINISTRO ROBERTO BARROSO; Órgão Julgador Tribunal Pleno).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), a ser pago pelo Município de Altamira.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se, Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Dos honorários da Defensoria Pública:

A condenação ao pagamento de honorários é consequência da sucumbência do exequente e não pode ser excepcionada a revelia do preceito legal sobre o instituto.

Destaco o teor do art. 85, § 1º do CPC,
in verbis
:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, em 23/06/2023, em apreciação do Tema 1.002 de Repercussão Geral, fixou a seguintes tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

No referido julgamento, o STF reafirmou seu posicionamento sobre a inconstitucionalidade de qualquer subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, afastando, em razão disso, as vedações ao recebimento de honorários, inclusive quando a parte vencida for o ente federativo ao qual a Defensoria está vinculada.

Para demonstrar o posicionamento adotado pela Suprema Corte, cito os seguintes excertos do voto vencedor, proferido pelo Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento do RE 1140005:

(...)

“8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades.
Na ADPF 307 MC-Ref,
Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição
.

9.

Na ADI 4.056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 07.03.2012, o STF afirmou que as mudanças estabelecidas pela EC nº 45/2004 incrementaram a capacidade de autogoverno da Defensoria Pública, assegurando-lhe autonomia funcional, administrativa e financeira, sendo inconstitucional qualquer medida normativa que pretenda subordiná-las ao Executivo ou demais Poderes
. Sob esse fundamento, declarou a inconstitucionalidade de lei do Estado do Maranhão que inseria a Defensoria Pública na estrutura do Poder Executivo estadual. O mesmo raciocínio permeou outros precedentes sobre as Defensorias Públicas, como a ADI 3.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 07.03.2012, e a ADI 5.296 MC, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 18.05.2016.

10. Da mesma forma,
na ADPF 339
, Rel. Min. Luiz Fux, e na ADPF 384, Rel. Min. Edson Fachin, o STF assegurou o repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês, da integralidade dos recursos orçamentários destinados à Defensoria Pública do Estado pela Lei Orçamentária Anual. Afirmou que, ao incluir a Defensoria Pública no rol de instituições do art. 168 da CF, o poder constituinte derivado objetivou propiciar condições materiais para a efetiva fruição do direito de acesso à justiça pela população economicamente hipossuficiente. Essa finalidade é frustrada quando o Poder Executivo retém os duodécimos referentes às dotações orçamentárias da instituição.

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório.
Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

(...)

14. Por fim, reforça a necessidade de revisitar a tese fixada no julgamento do RE 592.730 o fato de que, na AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Nos termos do voto do relator,
após as Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
.

(...)

IV. Pagamento de honorários sucumbenciais: justificativa teórica e pragmática

Superação da tese da confusão

30. O instituto da confusão, previsto nos artigos 381 e seguintes do Código Civil, é forma de extinção de obrigação que ocorre quando se reúnem na mesma pessoa, física ou jurídica, as qualidades de credor e devedor.
O Superior Tribunal de Justiça, ao considerar que as defensorias públicas são órgãos destituídos de personalidade jurídica, entende que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
De acordo com o STJ, a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o pagamento de honorários de sucumbência pelo Estado ao próprio Estado. Nesse sentido, confira o REsp 1.199.715, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 16.02.2011, e o REsp 1.108.013, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 03.06.2009, ambos julgados pela sistemática dos recursos repetitivos.

31.
No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014
,
que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado. As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

32. Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos, a tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes.
Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais
.

(...)

34.
Ademais, a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias
.

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36.
A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas.

37.
Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional)
.”

Com efeito, o Tema 1.002 do STF, reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários sucumbenciais, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Inexiste óbice para que o Município de Altamira seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública.

Do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais:

A sentença condenou o Município de Altamira em honorários advocatícios 10% (dez por cento) do valor da causa.

Verifico dos autos que o valor da causa foi fixado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (Id. 15204734), valor este que não restou impugnado pelo demandado/apelante quando da contestação.

Em contestação o apelante apenas suscitou a litigância de má-fé quando disse ser “explicita a intenção de enriquecimento ilícito da Defensoria Pública do Estado do Pará, órgão responsável por assistir pessoas hipossuficientes, os quais não tem condições de arcar com as custas processuais. Contudo, diariamente propõem diversas ações contra este ente federativo com algumas chegando ao valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), injustificadamente, requerendo ao final 20% (vinte por cento) de honorários sob o valor da causa, o que chega a ser irracional”.

Os critérios para fixação de honorários, constam do art. 85 do CPC:

“ Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”

O §2º do art. 85 do CPC traz a regra geral de arbitramento de honorários, ao determinar que estes serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, percentual que será definido por meio dos critérios elencados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Nos casos em que a Fazenda Pública é parte, também devem ser observados os parágrafos 3º, 4º e 5º do art. 85 do CPC, que trazem critérios específicos para arbitramento de honorários.

O arbitramento por equidade, por sua vez, ficou reservado ao art. 85, §8º, para hipóteses pontuais, quais sejam:

“§ 8º
Nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), firmou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, §8º, do CPC)
restringe-se às causa em que o irrisório ou inestimável o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.

Segue a tese firmada:

“I- a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa .

II –
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação:
a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso, o valor da causa é de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e a Ação versa sobre obrigação de fazer (tratamento médico),
não sendo possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, o que justifica a fixação de honorários por critérios de equidade.

Assim estando a demanda relacionada à preservação de direito constitucional à vida e/ou saúde a ser assegurada pelos entes federativo, tenho que deve ser admitida a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista o proveito econômico inestimável.

Nesse sentido segue jurisprudência:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC/15). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MEDICAMENTO. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIABILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. RECENTE JULGAMENTO DO TEMA N. 1.002 DO STF QUE DECIDIU SER DEVIDO ARCAR COM HONORÁRIOS À DEFENSORIA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE A INTEGRA. ESTIPULAÇÃO EM MONTANTE FIXO, EM VALOR COMPATÍVEL ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8º, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO ADOTADO MESMO APÓS RECENTE JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSOS REPETITIVOS ( RESP 1.850.512, RESP 1.877.883, RESP 1.906.623 E RESP 1.906.618).
HIPÓTESE ENQUADRADA NA EXCEÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO EM DEMANDAS DESTA NATUREZA, EM QUE O BEM RESGUARDADO É A SAÚDE E A VIDA. DEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS).
DECISÃO REFORMADA NO PONTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-SC - APL: 00018539620148240038, Relator: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 24/10/2023, Terceira Câmara de Direito Público).”

“Apelação - ação de obrigação de fazer - fornecimento de medicamento - paciente - Sistema Único de Saúde - Estado - solidariedade dos entes públicos - tratamento adequado - Direito Constitucional - obrigação de custeio pelo Poder Público - receituário atualizado - periodicidade - honorários de sucumbência - apreciação equitativa - apelação à qual se dá parcial provimento.
1. A saúde como direito Constitucional deve ser promovida solidariamente pela União, Estados e Municípios.
2. A determinação ao Poder Público para que a paciente, pobre no sentido legal tenha direito ao recebimento da medicação adequada ao seu tratamento, a expensas do Poder Público, configura cumprimento da garantia constitucional de direito à saúde (art. 6º, da Constituição da Republica).
3. No quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de receituários do SUS, de não inclusão do medicamento necessitado em lista oficial, de limitações orçamentárias ou de aplicação da teoria da reserva do possível.
4. A exigência de apresentação de receita médica atualizada assegura o fornecimento adequado do medicamento apenas no período necessário ao tratamento do paciente, evitando, assim, a utilização indevida e dispêndio desnecessário das verbas públicas.
5. Dado que o valor da causa não corresponde à soma aleatória do valor do medicamento pleiteado, muito menos pode ser considerado como proveito econômico, e sendo a saúde um bem de valor inestimável, tem aplicação o disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, para fixação equitativa dos honorários de sucumbência
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.041944-4/002, Relator (a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, publicação da sumula em 24/08/2018)”

Sob essa ótica, com fulcro no §8º, do art. 85, do CPC, necessária a reforma da sentença para fixar de forma equitativa os honorários sucumbenciais em R$1.000,000 (mil reais), montante este a ser suportado pelo Município de Altamira.

Ressalto, que não deve prosperar o pedido de litigância de má-fé eis que não comprovado nenhum dos requisitos do art. 80, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e
dou parcial provimento
, para reformar a sentença, fixando os honorários sucumbenciais de forma equitativa em R$1.000,000 (mil reais), devidos pelo Município de Altamira à Defensoria Pública do Estado do Pará.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 27 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2024